Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732018-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES AGRAVADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial), revogou a gratuidade de justiça deferida à executada/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) é sócia de uma microempresa e não possui estrutura financeira para arcar com as despesas processuais; 2) é a provedora do lar e tem uma filha menor de idade (4 anos) e que depende do seu sustento financeiro. Requer “a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. O patrimônio da agravante (lote em Valparaíso de Goiás, 50% de um apartamento na SQN 107, dois veículos usados e cotas de microempresa) e a contratação de advogado particular, por si só, não afastam o direito à gratuidade de justiça. Nesse sentido: “(...) 3.2. Por oportuno, convém destacar os apontamentos da doutrina no sentido de que ‘não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade.’ (Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.). (...) (...) 4.4. Nesse aspecto, é cediço que ‘[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).’ (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJE: 4/7/2017.). 4.5. É importante observar, igualmente, que a assistência da agravante por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1875848, 07087590320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, embora não tenham sido juntados extratos bancários, a agravante apresenta declaração de imposto de renda que informa rendimentos tributáveis anuais de apenas R$ 11.300,00, o que não infirma a hipossuficiência por ela declarada, muito embora o contrato de locação comercial por ela firmado para exploração de atividade comercial (Perene Bar e Petiscaria, no Paranoá), preveja aluguel mensal de valor considerável (R$ 4.500,00). Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial dos embargos à execução por ela opostos, caso não sejam recolhidas as custas processuais no prazo de 15 dias. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito perante o Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator